Tribunal: TJDFT
Processo: 0744185-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente (ID 17806574).
2. O autor participava de programa terapêutico oferecido pela ré para tratamento de dependência química.
3. Muito embora as partes concordem que houve desentendimento entre a parte autora e os prepostos da ré, inexiste demonstração de que os fatos narrados na inicial tenham gerado repercussões na esfera psíquica do autor. Não há qualquer indicativo de que o requerente tenha sido exposto à situação vexatória ou humilhante, tampouco tenha ocorrido ofensa grave à sua honra.
4. Destaca-se que o autor não foi impedido de exercer seu direito ao voto, conforme comprova o documento ID 16783081, Pág. 14, assinado pelo requerente, que atesta a saída do demandante da instituição, no dia 07/10/2018 (data do primeiro turno das eleições de 2018).
5. Lado outro, os documentos apresentados pela parte requerida justificam o desligamento do autor pelo não cumprimento das regras da internação, com saídas sucessivas para tratamento de assuntos pessoais (ID 16783081), o que interfere no tratamento disponibilizado pela parte ré aos internos.
6. Acrescenta-se que o documento ID 16783078 reforça que o motivo principal do desligamento do demandante do programa oferecido pelo réu foi a indicação de tratamento especializado às suas condições de saúde que, por certo, só pode ser corroborado por profissional habilitado na área médica.
7. Percebe-se que o requerido observou o dever de cautela ao encaminhar o autor aos cuidados de especialista, ante a suspeita de possível existência de comorbidade relacionada à dependência química, que requer acompanhamento médico, não oferecido pela parte adversa.
8. Assim, tendo em vista que meros desentendimentos e discussões, apesar de indesejáveis, não geram, por si, situação apta a ensejar a condenação por dano extrapatrimonial, não merece reparo a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.